Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712461-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL CAITANO RIBEIRO - ME APELADO: W V BRASIL LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de concessão de novo prazo para pagamento em dobro das custas, pois já foi proferida a decisão não conhecendo do recurso. Brasília, 17 de junho de 2021 13:23:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador